Tribunal: TJES
Processo: 0001419-03.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001419-03.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOTALINO BILCE EMENES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE VIOLENTA EMOÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06, com redação anterior à Lei 14.994/2024) e ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do CP, na forma da Lei 11.340/06), à pena total de 10 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão:

(i) se há fragilidade probatória e ausência de dolo que justifiquem a absolvição do apelante;

(ii) se é possível a redução das penas-bases para os mínimos legais e o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da influência de violenta emoção;

(iii) se é cabível o arbitramento de honorários para o advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Sobre a autoria e materialidade dos crimes:

1. A materialidade dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça está comprovada pelo boletim de ocorrência, formulário nacional de avaliação de risco, relatórios informativos e documentação processual que demonstra o conhecimento prévio do réu acerca das medidas protetivas em vigor.

2. A autoria está evidenciada pelas declarações firmes da vítima, corroboradas por testemunha presencial dos fatos, que confirmou as ameaças e o comportamento intimidatório do réu.

3. A palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com outros elementos probatórios, possui especial relevância em casos de violência doméstica e familiar, diante da frequência de crimes praticados em ambientes privados e sem testemunhas diretas.

4. O crime de ameaça, sendo formal e instantâneo, consuma-se com a simples intimidação da vítima, independentemente da concretização do mal prometido, o que restou evidenciado pelo temor manifestado pela ofendida.

Sobre a dosimetria da pena:

5.
Não há reparo a ser feito na fixação da pena-base, que foi estabelecida nos mínimos legais previstos para ambos os crimes.

6. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o réu, em suas declarações, não admitiu a prática dos delitos de forma clara e voluntária.

7. Inviável o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, uma vez que não restou demonstrado qualquer fator que configurasse injusta provocação da vítima, sendo o comportamento do réu motivado por insatisfação pessoal, o que não caracteriza o requisito legal.

Sobre os honorários do defensor dativo:

8.
Considerando a nomeação de defensor dativo, fixa-se a verba honorária no valor de R$ 880,00, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, em consonância com a atuação no processo criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso desprovido.

10. Fixados honorários ao defensor dativo no valor de R$ 880,00.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. O crime de ameaça se consuma com o simples temor provocado na vítima, independentemente da realização do mal prometido.

3. A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento claro da prática do crime, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A violenta emoção não se caracteriza por mero descontentamento pessoal, sendo necessário um fator externo que provoque reação desproporcional e imediata.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 65, inc. III, alíneas ‘c’ e ‘d’, e 147; Lei 11.340/06, art. 24-A; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

-
STF, HC 228826 RS, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 3/7/2023, DJe 7/8/2023.

- STJ, AgRg no HC 820.758/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 19/6/2023, DJe 21/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001419-03.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: JOTALINO BILCE EMENES
Advogado do(a) APELADO: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOTALINO BILCE EMENES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal d
a Comarca de Viana
/ES (
Id. 8781420
),
que o condenou pela prática de
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06,
com redação anterior à Lei 14.994/2024
)

e
ameaça
no contexto de violência doméstica

(art. 147 do CP, na forma da Lei 11.340/06
),
à
pena total de
10
(
dez
) meses de detenção, no regime de cumprimento
semi
aberto.

A defesa sustenta em suas razões, a fragilidade probatória
e ausência de dolo
, requerendo a
absolvição.

Subsidiariamente, postula pela redução das penas-bases para os
mínimos legais
e pelo reconhecimento das
atenuantes
da confissão espontânea e influência de violenta emoção.

Por fim, requer o arbitramento de
honorários
para o advogado nomeado como
dativo

(Id. 8208675).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,

em
28/10/2023, Jotalino
foi até o estabelecimento comercial de uma amiga da vítima, a
Sra. Nilza Maria da Conceição,
e lá
disse
que daria uma surra e mataria
a ex-companheira
se a mesma não reatasse o relacionamento.

Posteriormente, no dia 30/10/2023, o réu, agindo de forma livre e consciente, descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
Nilza
, indo até seu local de trabalho no intuito de “tirar satisfações” sobre a ordem de afastamento.

Temerosa por sua segurança, a ofendida procurou as autoridades policiais para relatar os fatos e solicitar a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor.

Passo a apreciar as teses recursais.

As teses de
insuficiência probatória e a
usência de dolo
não se sustentam,
pois
a
materialidade

de ambos os crimes
restou fartamente demonstrada n
o
boletim unificado nº
52734092;
cópia de movimentação processual, indicando que o réu tinha ciência de que não deveria se aproximar da vítima;
formulário nacional de avaliação de risco e relatórios informativos
(
Id. 8781171)
.

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações d
e

Nilza Maria da Conceição
,
afirmando que seu ex-namorado, ora apelante, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave e descumpriu medidas protetivas deferidas em seu favor
(
Ids. 8781171 e
8781414
).

Constam mais
, as declarações de
Celeste das Graças Grijo
,
que afirmou ter presenciado o réu proferir ameaças de agressão e morte contra a vítima, que, à época, ficou amedrontada com o comportamento do ex-companheiro
(
Id. 8781413
).

C
onsign
o
que
a palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos,
como na hipótese,
possui relevante valor, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Ademais, o crime de
ameaça é
formal e instantâneo, que independe do resultado lesivo proferido pelo agente e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave
1
, condição que
restou suficientemente demonstrada, pois, à época dos fatos,
Nilza
já possuía
medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor
e voltou à Delegacia para noticiar o descumprimento da ordem de afastamento (
Id. 8781171).

Logo, comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de
descumprimento de medidas protetivas

e de
ameaça no contexto de violência doméstica
,
e
considerando que, a
despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto à
vontade livre e consciente do réu, impõe-se a manutenção da condenação.

Avanço para os pedidos subsidiários, relacionados à
dosimetria.

Sobre a
s

pena
s
-base
s
, não vislumbro qualquer reparo a ser feito,
considerando que para ambos os delitos fo
ram fixado s o s mínimo s lega is

previstos nos tipos

(
03

meses de detenção para o descumprimento de medida protetiva e 01 mês de detenção para a ameaça
).

Desse modo,
carece de interesse
o pleito de
re
visão d
as penas-bases.

Na 2ª fase da dosimetria, a defesa postula pelo reconhecimento das
atenuantes
da confissão espontânea e influência de violenta emoção.

Sobre a
confissão espontânea
(
art. 65, inc. III, alínea ‘
d
’, do C
P)
,
analisadas as declarações do réu, não é possível extrair a admissão da prática
d
os crimes, razão pela qual não vinga o pleito de reconhecimento da
citada benesse
.

Já so
bre a
atenuante presente no
art. 65, inc. III, alínea ‘c’, do C
P (
crime praticado sob violenta emoção
)
,
entendo pertinente consignar que
,
ao contrário do aduzido pela defesa,
não restou comprovado que a vítima tenha iniciado ou dado causa a qualquer discussão, ao passo que a
descoberta
e descontentamento do réu com o deferimento de medidas protetivas
não pode ser entendida como injusta provocação da vítima.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

F
ixo
honorários
para
o
defensor
,
nomead
o
como dativ
o
,
n
o valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio
; Segunda Câmara Criminal;
Julgamento: 17/03/2021;
DJe: 20/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)